Tribunal: TCU
Processo: 004.445/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: De acordo com as informações divulgadas pelo Portal UOL , os operadores de carro-pipa que abastecem comunidades rurais no semiárido nordestino estão sem receber pelo serviço da entrega de água desde dezembro de 2024. A falta de pagamento ameaça a continuidade da operação, uma vez que muitos prestadores enfrentam dificuldades para manter seus caminhões em funcionamento. Em fevereiro de 2025, a operação atendeu 1.387.314 pessoas em 392 municípios de oito estados, contando com a atuação de 2.834 prestadores de serviço.O não pagamento dos prestadores de serviço compromete diretamente o fornecimento de água às comunidades atendidas, tornando incerto o abastecimento para milhares de famílias. Além disso, a situação expõe falhas na gestão orçamentária e na previsibilidade dos recursos destinados à operação, criando insegurança tanto para os beneficiários quanto para os pipeiros que dependem desses repasses para continuar suas atividades.)

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação sobre possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Operação Carro Pipa (OCP), tendo em vista o atraso no pagamento dos serviços de entrega de água prestados pelos operadores de carro-pipa que abastecem comunidades rurais no semiárido nordestino, ameaçando a continuidade da operação, em função de descompasso entre os valores empenhados e aqueles efetivamente pagos. Considerando que as diligências levadas a termo pela unidade instrutiva demonstram "não mais haver pendências orçamentárias ou financeiras (...) sendo que os valores empenhados, liquidados e pagos nos exercícios de 2024 e 2025 estão devidamente registrados e compatíveis com os recursos disponíveis", podendo-se concluir que não mais persiste a alegação constante da inicial, de que os operadores de carro-pipa estariam sem receber pelos serviços prestados desde dezembro de 2024. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento após ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.445/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Kayki Tawan Rodrigues Macedo Acrux (210152/OAB-MG) e Isabela Costa Monteiro de Barros (198260/OAB-MG), representando Nikolas Ferreira de Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.